Tribunal: TJMT
Processo: 1002700-41.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002700-41.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[VITOR ALMEIDA SILVA - CPF: 697.211.651-15 (ADVOGADO), MARIA ANGELICA DA SILVA ALMEIDA - CPF: 004.949.661-14 (AGRAVANTE), JUNIOR FERNANDO ROSA - CPF: 033.783.741-44 (AGRAVADO), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
MARIA ANGELICA DA SILVA ALMEIDA
.

AGRAVADO(S):
JUNIOR FERNANDO ROSA
.

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. VEÍCULO CONSTRITO EM EXECUÇÃO E REGISTRADO EM NOME DA EXECUTADA. PROVA INSUFICIENTE PARA DESBLOQUEIO E TRANSFERÊNCIA LIMINARES. ATOS EXPROPRIATÓRIOS SUSPENSOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão nos Embargos de Terceiro n. 1049528-26.2025.8.11.0002, que indeferiu tutela de urgência para desbloqueio e transferência do veículo Renault
Duster

Oroch
(placa RAN-4200/MT), constrito na execução n. 0002121-27.2014.8.11.0002, por permanecer registrado em nome da executada, embora a embargante alegue ser proprietária e possuidora de fato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há prova suficiente, em cognição sumária, para liberar o bloqueio e autorizar a transferência do veículo, apesar de o registro permanecer em nome da executada, considerando que os atos expropriatórios já foram suspensos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de irregularidade formal quando o recurso identifica adequadamente partes, decisão impugnada e pedido, sem prejuízo ao contraditório.

A alegação de litisconsórcio necessário não impede o conhecimento do agravo, pois eventual integração do polo passivo nos embargos pode ser examinada no primeiro grau.

Mantém-se a justiça gratuita por ausência de contraprova idônea da capacidade econômica da agravante.

A tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano (CPC, art. 300), com análise recursal limitada ao acerto da decisão impugnada.

O veículo está registrado em nome da executada, exigindo prova robusta para afastar, liminarmente, a constrição.

Os documentos apresentados indicam vínculo com o bem, mas não demonstram, com segurança, a aquisição e a titularidade, nem justificam a permanência do registro em nome da executada.

A medida é satisfativa (desbloqueio e transferência) e pode ser irreversível, o que reforça a necessidade de maior cautela (CPC, art. 300, § 3o).

A suspensão dos atos expropriatórios (CPC, art. 678) já protege o bem, reduzindo o risco de dano enquanto se apura a titularidade nos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A liberação liminar de veículo constrito e a autorização de transferência, quando o bem permanece registrado em nome da executada, dependem de prova robusta da titularidade, especialmente por se tratar de medida satisfativa e potencialmente irreversível.

A suspensão dos atos expropriatórios nos embargos de terceiro (CPC, art. 678) mitiga o perigo de dano e justifica a manutenção do indeferimento da tutela de urgência diante de prova ainda inconclusiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 300 e § 3o, 674 e 678.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1014000-05.2023.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 09.10.2023, DJE 12.10.2023; TJMT, N.U 1000571-82.2024.8.11.9005, Terceira Turma Recursal Cível, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos, j. 27.09.2024, DJE 30.09.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MARIA ANGELICA DA SILVA ALMEIDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos de Embargos de Terceiro n. 1049528-26.2025.8.11.0002, opostos em razão de constrição judicial incidente sobre o veículo Renault
Duster

Oroch
, ano/modelo 2019/2020, placa RAN-4200/MT, determinada no bojo da execução n. 0002121-27.2014.8.11.0002.

Na origem, a embargante alegou que é proprietária e possuidora de fato do veículo, o qual permanece formalmente registrado em nome de sua sogra (executada na execução), por conveniência familiar à época. Requereu, em caráter liminar, o desbloqueio do bem e a autorização para transferência.

O Juízo singular recebeu os embargos (art. 674 do CPC), mas indeferiu a tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), por entender que os documentos apresentados, em exame inicial, não evidenciam, com segurança, a probabilidade do direito alegado, especialmente diante da ausência de prova formal de transmissão e da manutenção do registro em nome da executada.

Por cautela, contudo, determinou a suspensão dos atos expropriatórios em relação ao veículo (art. 678 do CPC), até o julgamento final dos embargos.

A agravante
sustenta que trouxe documentação suficiente para demonstrar posse e aquisição com recursos próprios (financiamento/refinanciamento, comprovantes, apólice de seguro, boletim de ocorrência e declaração da proprietária registral), afirmando presentes os requisitos do art. 300 do CPC. Pede a liberação imediata do bloqueio e autorização de transferência.

Em decisão liminar, foi indeferida a atribuição de efeito suspensivo/antecipação da tutela recursal.

Intimado, o Agravado apresentou contrarrazões, arguindo, em síntese: (i) vícios formais do recurso; (
ii
) necessidade de inclusão da executada LEILA MARIA DE ALMEIDA no polo passivo; (
iii
) litigância de má-fé e expedição de ofício; e (
iv
) impugnação à justiça gratuita.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):MARIA ANGELICA DA SILVA ALMEIDA.

AGRAVADO(S):JUNIOR FERNANDO ROSA.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que
se
t
rata
de
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MARIA ANGELICA DA SILVA ALMEIDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos de Embargos de Terceiro n. 1049528-26.2025.8.11.0002, opostos em razão de constrição judicial incidente sobre o veículo Renault
Duster

Oroch
, ano/modelo 2019/2020, placa RAN-4200/MT, determinada no bojo da execução n. 0002121-27.2014.8.11.0002.

Pois bem. Passo a análise das teses apresentadas.

PRELIMINAR
.

DA IRREGULARIDADE FORMAL
DO RECURSO.

Ainda que o Agravado sustente irregularidade formal relativa à qualificação/delimitação das partes, verifica-se que o recurso permite a plena identificação do ato impugnado, das partes envolvidas e da pretensão recursal, inexistindo prejuízo ao contraditório.

Ademais, eventual irregularidade formal, quando não compromete a compreensão do pedido e da controvérsia, não autoriza, por si só, a negativa de seguimento, prestigiando-se os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, sobretudo quando ausente demonstração de efetivo prejuízo.

Logo,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

DO LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO.

A alegação, tal como posta, também não conduz ao não conhecimento do agravo.

O recurso se volta contra decisão proferida nos embargos de terceiro e, nesta fase, a relação processual recursal está formada com a parte que figura como embargado/beneficiário imediato da constrição (exequente), a quem se assegurou contraditório por contrarrazões.

Eventual necessidade de integração do polo passivo na ação de embargos não se confunde com pressuposto de admissibilidade do agravo, podendo ser apreciada e suprida, se for o caso, no primeiro grau, sem que isso impeça o exame do mérito do presente recurso.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

DA IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA.

O Agravado impugna o benefício da gratuidade deferido à Agravante. Contudo, a alegação, por si só, não basta.

Para a revogação do benefício, é necessária contraprova minimamente idônea capaz de afastar a presunção decorrente da declaração de hipossuficiência e dos elementos acolhidos pelo Juízo de origem.

No caso, não foram trazidos documentos concretos que evidenciem, de modo seguro, a capacidade econômica da Agravante a ponto de justificar, neste momento, a cassação da assistência judiciária, razão pela qual a impugnação não prospera.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

MÉRITO.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

Cinge-se o mérito do agravo à verificação do acerto da decisão que indeferiu tutela provisória de urgência nos embargos de terceiro, mantendo a restrição incidente sobre veículo registrado em nome da executada, sem prejuízo da suspensão dos atos expropriatórios determinada pelo Juízo de origem (art. 678 do CPC).

A tutela de urgência exige dois requisitos, que devem caminhar juntos: probabilidade do direito e perigo de dano (art. 300 do CPC). Em sede recursal, a análise é necessariamente sumária, voltada ao controle do acerto da decisão recorrida, sem substituir a instrução própria dos embargos de terceiro.

No caso, é importante reconhecer um ponto de partida simples: a constrição recaiu sobre veículo que, no cadastro oficial, está em nome da executada. Esse dado não encerra a discussão
,
porque a presunção é relativa, mas ele impõe que a desconstituição imediata do ato judicial dependa de prova particularmente consistente de que o bem, embora registrado em nome de terceiro, pertence de fato e de direito à embargante.

A
agravante
aponta financiamento/refinanciamento, comprovantes, seguro e declaração da proprietária registral.

Esses elementos, de fato, sinalizam vínculo da agravante com o veículo e podem servir à construção probatória nos embargos.

Ocorre que, para uma liberação liminar, eles ainda não afastam, com a segurança necessária, as dúvidas relevantes: qual foi exatamente o negócio jurídico realizado, como se deu a aquisição, qual a origem dos recursos, qual a extensão e exclusividade da posse com
animus
domini
e, sobretudo,
porque
permaneceu o registro em nome da executada sem formalização de transferência.

Em outras palavras: o conjunto documental revela indícios, mas ainda não entrega, de forma inequívoca, a conclusão que a agravante pretende obter de imediato.

E, em tutela provisória, quando o provimento tem carga satisfativa
,
como liberar bloqueio e autorizar transferência, o rigor na aferição da probabilidade do direito deve ser maior.

À proposito:

AGRAVO
DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO ATO DE DEMISSÃO E DETERMINAÇÃO DO REINGRESSO DO IMPETRANTE AO
CARGO
QUE OCUPAVA JUNTO AO ENTE PÚBLICO ESTADUAL. PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO. NECESSIDADE DE AGUARDAR O CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA DECISÃO.
AGRAVO
IMPROVIDO.

Se a concessão da antecipação da
tutela
, consistente em suspensão dos efeitos do ato de demissão e determinação do reingresso do Impetrante ao
cargo
público que ocupava junto ao ente público estadual, pode gerar perigo de irreversibilidade de seus efeitos, não deve ser concedida, em face ao disposto no §3o do artigo 300 do CPC.

Se ausentes os requisitos autorizadores para a concessão da
tutela
antecipada pretendida, deve ser negado provimento ao
agravo
de instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida.

A
probabilidade
do
direito
aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da
tutela
de
urgência
, o que não se verificou na espécie. Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a
tutela
provisória de
urgência
, mormente se diante do caráter
satisfativo
da medida, havendo perigo de irreversibilidade dos seus efeitos, na forma do art. 300, §3o, do CPC/15.

(N.U 1014000-05.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE
DIREITO
PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de
Direito
Privado, Julgado em 09/10/2023,
Publicado
no DJE 12/10/2023)

Agravo
de Instrumento improvido

(N.U 1000571-82.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, GABINETE 1. TERCEIRA TURMA, Julgado em 27/09/2024, Publicado no DJE 30/09/2024)

Há, ainda, um dado que não pode ser ignorado: o Juízo de origem, embora tenha indeferido a tutela antecipada, determinou a suspensão dos atos expropriatórios sobre o veículo (art. 678 do CPC).

Essa medida, na prática, protege o bem contra alienação judicial enquanto se apuram os fatos nos embargos, reduzindo sensivelmente o risco de dano irreparável e preservando o resultado útil do processo.

Assim, ao olhar o que efetivamente se discute no agravo
,
a negativa de tutela de urgência, concluo que a decisão recorrida atuou com prudência: não antecipou, sem prova robusta, a liberação definitiva, mas também não deixou o bem exposto à expropriação, suspendendo os atos de constrição expropriatória até o julgamento final.

Nesse
contexto
, não se evidencia erro a justificar reforma. A solução mais adequada é permitir que a controvérsia seja enfrentada com contraditório e prova, no ambiente próprio dos embargos de terceiro.

CONCLUSÃO

Com essas considerações,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se na integralidade, a decisão agravada
.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026